Tribunal: STF
Processo: ADI 7063
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.507/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 3.350/1999 E DECRETO LEI 05/1975. ART. 145,II, CRFB. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não possuem a finalidade de alterar ou anular as decisões, e sim corrigi-las e/ou complementá-las.



    2. Não é contraditório o reconhecimento do abarrotamento do judiciário e a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos que instituam dobra de custas por litigância contumaz, pois esta medida viola a Constituição, devido à ausência de correlação entre o valor da taxa e o serviço prestado. 



    3. Não há omissão quando a Corte declara a inadmissibilidade de medidas inconstitucionais como soluções para o problema da insuficiência da receita arrecadada com as custas processuais para a satisfação das despesas dos tribunais. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.